Tribunal: TJES
Processo: 5000114-69.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-69.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NILSON ZAVARIZE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1)
ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A REQUERIDA, ENTRETANTO, AFIRMA QUE FOI LUDIBRIADA, TENDO DESCOBERTO POSTERIORMENTE QUE FOI ESTABELECIDO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADUZ QUE OS DESCONTOS MENSALMENTE EFETIVADOS PELO BANCO RÉU TOTALIZAM ATÉ O MOMENTO A QUANTIA DE R$4.440,60, SEM QUALQUER PREVISÃO PARA ENCERRAMENTO, VEZ QUE NÃO ABATEM O SALDO DEVEDOR, MAS SOMENTE SE REFEREM AO PAGAMENTO MÍNIMO DO CARTÃO, ALÉM DA TAXA DE JUROS COBRADA SER MUITO SUPERIOR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. REQUER PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO ATÉ O MOMENTO, OU SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Sem custas, na forma do art. 55 da Lei de regência. [...].”
(3) RECURSO AUTOR.
ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE POR FALSIFICAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS. EM SUMA, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS OS DANOS MORAIS POR ELE SOFRIDOS, A FIM DE RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(5)
DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DANO MORAL SOFRIDO PELO AUTOR A SER INDENIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, POR CONTA DO DEPÓSITO DE CHEQUES QUE O REQUERENTE REPUTA NÃO TEREM SIDO POR ELE EMITIDOS. POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, TENHO QUE O PEDIDO AUTORAL CARECE DE CARACTERIZAÇÃO SUFICIENTE QUANTO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PRATICADA PELA MESMA. O QUE VERIFICO PRESENTE NOS AUTOS É, NA VERDADE, UMA FRAUDE CONSUMADA, SENDO A REQUERIDA TÃO VÍTIMA DA AÇÃO CRIMINOSA RELATADA, QUANTO O PRÓPRIO DEMANDANTE. CONSTA CADERNO PROCESSUAL AS CÓPIAS DOS TÍTULOS APRESENTADOS AO BANCO, ESTES CONTENDO A ASSINATURA DO AUTOR, SEM QUALQUER SINAL DE ADULTERAÇÃO DA MESMA (ID.: 2328290). O REQUERENTE AINDA JUNTOU A CÓPIA DOS TRÊS CHEQUES QUE AFIRMA QUE ESTARIAM NA POSSE DO RECEBEDOR, ESTA CONFIRMADA PELO MESMO, APÓS A CIÊNCIA DA TENTATIVA DE DESCONTO DOS CHEQUES (ID.:2328289). IMPERIOSO DESTACAR A AUSÊNCIA DE DESCONTOS NA CONTA DO REQUERENTE, BEM COMO, NÃO TER HAVIDO NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE A REQUERIDA NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS APÓS A CIENTIFICAÇÃO DO SUPOSTO FATO. PORTANTO, ENTENDO NÃO SER PERTINENTE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SUPOSTAMENTE ALEGADOS PELO AUTOR, POSTO NÃO TER SIDO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.